Tribunal: TJMT
Processo: 1026203-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1026203-96.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), EDUARDO ARILSON BALAROTTI - CPF: 835.361.329-87 (AGRAVANTE), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (AGRAVADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ELISA MOREIRA MOKDSE - CPF: 061.863.069-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

JULGAMENTO EM CONJUNTO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026203-96.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027156-60.2023.8.11.0000

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES PELO SISTEMA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO - ANTERIOR CONSTRIÇÃO DE MÁQUINA SEMEADEIRA SUFICIENTE PARA GARANTIR INTEGRALMENTE A EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – POSSIBILIDADE DE PENHORA SEM PRÉVIA CIÊNCIA DO EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Entre o princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade, deve-se prestigiar-se o primeiro, à medida que a satisfação do crédito por meio da alienação do bem móvel demandaria mais tempo, maior custo e com o risco de o valor da arrematação não ser suficiente ao pagamento integral da dívida.

Assim, escorreita a decisão que determinou a penhora de valores na conta do executado, apesar da constrição anterior de máquina semeadeira.

A penhora
on

line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854. Assim, não há falar-se em violação aos princípios do contraditórios e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos
financeiros.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO
ARILSON

BALAROTTI
-
Id-

189083656, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
n.o 1001771-79.2021.8.11.0033, proposta por
SIPAL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA

concluiu
determinar o bloqueio de valores e de um automóvel do Executado, via sistema
SISBAJUD
e
RENAJUD
.

Aduz em síntese que
t
rata-se
de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Agravada em desfavor do Agravante com o propósito de receber a quantia de R$ 173.887,99.

Com a citação do Agravante/Executado, na data de 02 de agosto de 2022, o
Sr.
Oficial de Justiça penhorou uma semeadeira marca
Khun
, 21 linhas,
17cm
de espaçamento, ano 2019/2020, de propriedade do Agravante, avaliado em R$ 180.000,00.

Registre-se que a Agravada, quase um ano após a realização da penhora, manifestou-se no Id 119899598, todavia, estranhamente nada teceu relativo ao bem penhorado, implicando, pois, em aceitação tácita.

Alega que, com a execução integralmente garantida com a penhora da semeadeira marca
Khun
, 21 linhas,
17cm
de espaçamento, ano 2019/2020, avaliado em R$ 180.000,00, e sem posterior pedido de penhora online ou substituição de penhora formulados pela Agravada, o d. Juízo singular fez bloqueios de numerários nas contas do Agravante, no valor de R$ 169.759,50, pelo sistema
SisbaJud
e pelo sistema
RenaJud
, do veículo Toyota Hilux
SW4
, placa
RYB9H49
, de propriedade do Agravante.

Assevera que, em especial, dos numerários em conta bancária, o Agravante, na data de 05/10/2023, peticionou ao Juízo singular pleiteando o desbloqueio da constrição, porque a execução já estava integralmente garantida pela penhora anterior da sobredita semeadeira e, o mais importante, o numerário bloqueado se trata de capital de giro, essencial para a continuidade da atividade rural do Agravante. Entretanto, mesmo com a demonstração documental que seria suficiente para o desbloqueio dos numerários.

O Juízo
a quo
revogou a determinação de bloqueio do veículo, mas mantendo a dos valores.

No caso dos autos, não poderia o d. Juízo singular realizar uma segunda penhora de bens, se não estão presentes as condições autorizadoras para tanto, conforme nos termos do artigo 851 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de liberar os valores bloqueados das contas do Agravante.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-

189336692.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
concluiu determinar o bloqueio de valores e de um automóvel do Executado, via sistema
SISBAJUD
e
RENAJUD
.

Com razão o Agravante, senão vejamos:

Denota-se dos autos que o valor do débito executado é de
R$ 173.887,99
(cento e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos).

Quando do início da demanda foi penhorado em desfavor do Agravante
uma semeadeira marca
Khun
, 21 linhas,
17cm
de espaçamento, ano 2019/2020, de propriedade do Agravante, avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
.

Contudo, mesmo tendo havido a penhora conclui o Juízo pela realização de
BACENJUD
nas contas do Executado, resta essa frutífera, tendo sido penhorado em suas contatas o valor de
R$ 169.759,50
(cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).

Nessa linha de raciocínio tem-se claramente o excesso de penhora havido pelo Juízo de primeiro grau, haja vista que a somatória em ambas as penhoras
tem-se
o valor de cerca de
R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), ou seja, valor esse muito superior ao pretendido na execução.

In
casu
,
o princípio da execução menos onerosa para o devedor, consagrado no art. 620 do CPC, deve ser observado pelo juiz, pois não se trata de mera faculdade judicial, mas de um preceito cogente, no qual o magistrado deverá buscar dentro das possibilidades a menos dispendiosa para o devedor saldar seu débito.

Portanto, muito embora a dinheiro tenha prioridade sobre a penhora de outros bens, não se pode deixar de considerar que a manutenção do numerário é insuficiente para garantia integral do pagamento, por outro lado, por ora, tem-se claramente que o valor do maquinário sobre suficientemente o valor executado, podendo inclusive, futuramente, havendo novo bloqueio judicial para que se complemente o valor decorrente da atualização do débito, todavia, não se justificando tamanha reprimenda decorrente do excesso de penhora.

Nessa linha de raciocínio, tenho que
deve
ser liberado o numerário decorrente do
BACENJUD
, devendo, por ora, a penhora recair sobre o maquinário penhorado no início da demanda.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto, para o fim de reformar a decisão recorrida e determinar a liberação do numerário penhorado pelo sistema
BACENJUD
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Eminentes
pares,

Esta Câmara já teve posicionamentos divergentes acerca da matéria, de forma, que p
eço vista dos autos para melhor análise
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguard
o o pedido de vista dos autos.

EM
1
3
DE
MARÇO
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por
EDUARDO ARILSON BALAROTTI
na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido para liberação dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 13/03/2024, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas deu provimento ao agravo para o fim de reformar a decisão recorrida e determinar a liberação do numerário penhorado pelo sistema BACENJUD.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Consta dos autos que a exequente, ora agravada, pretende com a ação de origem o recebimento de R$ 173.887,99 (cento e setenta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos), decorrente do Compromisso de Compra e Venda de Soja no 115320F208, firmado com o executado/agravante, em que o este se comprometeu a entregar 120.000kg correspondente a 2.000 sacas de 60kg cada, em grãos, padrão exportação, safra 2020/2021, até o dia 15/02/2021.

Com a citação do devedor, em 02/08/2022, foi penhorada uma Semeadeira marca
Khum
, ano 2019/2020, de propriedade do agravante, avaliada em R$ 180.000,00.

Segundo o agravante, com tal constrição, garantiu-se integralmente a execução. No entanto, aproximadamente um ano depois da penhora, a qual teria sido aceita tacitamente pela exequente, o Juízo singular procedeu ao bloqueio de numerários nas contas do executado, no valor de R$ 169.759,50 pelo sistema SISBAJUD, bem como do seu veículo TOYOTA HILUX SW4, placa RYB9H49, através do sistema RENAJUD.

Após o executado se manifestar nos autos impugnando as constrições, o douto magistrado singular revogou a determinação de bloqueio do veículo, mantendo, entretanto, a dos valores na conta bancária.

O agravante então requereu a liberação dos valores constritos sob a alegação de excesso da execução, uma vez que a constrição da máquina semeadeira é suficiente para garantir integralmente a execução, não podendo ter procedida a segunda penhora; de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; bem como de que deve prevalecer o princípio da menor gravosidade ao executado.

Peço vênia à eminente relatora, pois esta Câmara já teve posicionamentos divergentes acerca da matéria.

É cediço que o art. 835 do CPC/15 estabelece uma ordem de preferência de bens sujeitos à penhora, a qual, seguindo o critério da melhor liquidez a fim de satisfazer o crédito exequendo, estabelece o dinheiro em primeiro lugar, nos termos do art. 835, I, do CPC:

“
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

(...)
”

Nesse contexto, impende destacar que a execução se faz no interesse do credor
,
nos termos do artigo 797, do CPC/15

“
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
.”

No caso, conforme esclarecido pelo douto magistrado singular, embora houvesse a avaliação da semeadeira, não havia dos autos o termo de penhora, o que ensejou a busca de ativos financeiros.

Ademais, ainda que o maquinário tivesse sido avaliado, em 2021, em R$ 180.000,00, afigura-se imprudente concluir que fosse suficiente à garantia da execução, cujo débito, na data da propositura da ação (22/11/2021) já era R$ 173.887,99, tendo em vista a natural deterioração do bem em contrapartida à atualização do débito.

Assim, com base no princípio da efetividade, agiu com acerto o douto magistrado singular ao proceder o bloqueio de numerários do executado.

Ora, não se pode olvidar que a semeadeira consiste em um bem móvel usado, que demanda manutenção, se deteriora com o tempo e uso e cuja conversão em dinheiro exige tempo e burocracias processuais.

Assim, entre o princípio da efetividade e o princípio da menor onerosidade, deve-se prestigiar-se o primeiro, à medida que a satisfação do crédito por meio da alienação do bem móvel demandaria mais tempo, maior custo e com o risco de o valor da arrematação não ser suficiente ao pagamento integral da dívida.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE A PENHORA RECAIA APENAS SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA REAL - PENHORA ON LINE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 835, § 3o, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA PELO ARTIGO 835 DO CPC A CRITÉRIO DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

A preferência para a penhora do bem dado em garantia só pode ser invocada pelo credor, nunca pelo devedor, pois a garantia é instituída em benefício daquele, não deste.

Assim, pode o credor, não obstante as garantias oferecidas no título executado, pretender que a penhora recaia sobre bem diverso daquele dado em garantia real, muito mais ainda quando esta recair sobre bem de mais fácil liquidação, como dinheiro – o primeiro listado na ordem de preferência do artigo 835 do CPC/15.
-” (TJMT – N.U 1009998-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

De igual forma, não prospera a alegação do agravante de nulidade da decisão agravada em razão do bloqueio da sua conta bancária sem a sua intimação pessoal, por supostamente ofender os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isto porque, a penhora
on

line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854.

"
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução
."

Assim, não há falar-se em violação aos princípios do contraditórios e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados.

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEENHORA ON LINE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
- DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I
- O
artigo 854 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o ato de indisponibilidade
on

line
dos ativos financeiros se dará sem a ciência prévia do executado.

II - A prescrição intercorrente, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, depende de prévia e expressa intimação do credor para impulsionar o feito, o que, em princípio, não ocorreu e sequer poderia ser-lhe imputado em relação às publicações no
DJe
.

III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba honorária sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados
." (TJMT - N.U 1004835-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020) Grifei

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
negar provimento ao agravo
.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Peço vênia à douta
relatora, acompanho
o voto da eminente 1a Vogal - Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024